Tribunal: TJMT
Processo: 1014754-52.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014754-52.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), VALMOR LUIZ DO NASCIMENTO - CPF: 025.201.599-10 (EMBARGANTE), SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –– OMISSÃO – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – ENUNCIADO 7 DO STJ - ARTIGO 85, § 11 DO CPC – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, sendo vedado que no cômputo geral da fixação sejam ultrapassados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. (art. 85, §11 c/c o § 2º, do NCPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por VALMOR LUIZ NASCIMENTO em face de decisão, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A (id.n.º 142044183).

O Embargante alega em suas razões, a existência de omissão quanto

ao arbitramento de honorários de sucumbência.

Requer o Embargante seja dado acolhimento a presente medida com o regular prosseguimento, para que seja arbitrado honorários de sucumbência no teto de 20% sobre o valor atribuído à causa, sendo Apelante, condenado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Sem manifestação do Embargante, conforme certidão (id.nº 158832654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por VALMOR LUIZ NASCIMENTO em face de decisão, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A (id.n.º 142044183).

Portanto, no caso, assiste razão à Embargante, uma vez que o acórdão nada disse quanto aos honorários advocatícios na fase recursal, norma prevista no atual § 11, do artigo 85 do CPC/2015.

Pois bem.

O §11 do art. 85 do NCPC assim dispõe:

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Segundo o STJ, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)”

(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Como visto, trata-se de uma imposição, e não de faculdade do magistrado, que deverá, nos limites da lei, remunerar o advogado pelo serviço adicional realizado em fase recursal.

Ante ao exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para reconhecer a omissão quanto à aplicação do § 11, do artigo 85 do NCPC (honorários recursais), e, aplico-lhe efeito modificativo, para, diante do trabalho adicional do advogado após a sentença, fixar honorários em 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023